Tribunal: TJPA
Processo: 0035493-34.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA1.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE MAICON COSTA VALENTE: Do que se denota da fundamentação transcrita no voto condutor utilizada pelo Juízo a quo para valorar negativamente os vetores judiciais culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, verifica-se que o Juízo de origem se utilizou de fundamentação idônea, embasada em dados concretos dos autos, que demonstram a extrapolação do tipo penal em cada um dos vetores, não havendo o que se falar em reforma destes, pois escorreitas as suas valorações negativas, e alinhadas às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantidas negativas as valorações dos vetores culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como fizera o Juízo de origem a quando da sentença condenatória, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Destarte, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo ao apelante em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação dos vetores, sendo a pena proporcional e alinhada à discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelante a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CPB.1.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA: Do que se denota da fundamentação transcrita no voto condutor utilizada pelo Juízo a quo para valorar negativamente os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, verifica-se que o Juízo de origem se utilizou de fundamentação idônea, embasada em dados concretos dos autos, que demonstram a extrapolação do tipo penal em cada um dos vetores, não havendo o que se falar em reforma destes, pois escorreitas as suas valorações negativas, e alinhadas às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantidas negativas as valorações dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como fizera o Juízo de origem a quando da sentença condenatória, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Destarte, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo à apelante em 21 (vinte e um) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação dos vetores, sendo a pena proporcional e alinhada à discricionariedade regrada do julgador.Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante em relação aos demais, por representar o plus de reprovabilidade da conduta delitiva, perante a sociedade, cabendo ainda ser destacado que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim, à razoabilidade e a proporcionalidade, como bem o fez o Juízo a quo. Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva à apelante a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CPB. 2 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0035493-34.2015.8.14.0006
APELANTES:
MAICON COSTA VALENTE e MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
1.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE MAICON COSTA VALENTE:
Do que se denota da fundamentação transcrita no voto condutor utilizada pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente os vetores judiciais
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, verifica-se que o Juízo de origem se utilizou de fundamentação idônea, embasada em dados concretos dos autos, que demonstram a extrapolação do tipo penal em cada um dos vetores, não havendo o que se falar em reforma destes, pois escorreitas as suas valorações negativas, e alinhadas às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantidas negativas as valorações dos vetores
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, tal como fizera o Juízo de origem a quando da sentença condenatória, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Destarte, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação dos vetores, sendo a pena proporcional e alinhada à discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
ao apelante a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
1.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA:
Do que se denota da fundamentação transcrita no voto condutor utilizada pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente os vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, verifica-se que o Juízo de origem se utilizou de fundamentação idônea, embasada em dados concretos dos autos, que demonstram a extrapolação do tipo penal em cada um dos vetores, não havendo o que se falar em reforma destes, pois escorreitas as suas valorações negativas, e alinhadas às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantidas negativas as valorações dos vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, tal como fizera o Juízo de origem a quando da sentença condenatória, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Destarte, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
à apelante em 21 (vinte e um) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação dos vetores, sendo a pena proporcional e alinhada à discricionariedade regrada do julgador.

Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante em relação aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta delitiva, perante a sociedade, cabendo ainda ser destacado que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim, à razoabilidade e a proporcionalidade, como bem o fez o Juízo
a quo
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
à apelante a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

2 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 08 de agosto
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0035493-34.2015.8.14.0006
APELANTES:
MAICON COSTA VALENTE e MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
MAICON COSTA VALENTE
e
MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que em razão do veredicto do Conselho de Sentença, os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, inciso I c/c art. 29, ambos do CPB, às seguintes penas definitivas:
MAICON COSTA VALENTE
- 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; e
MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA
- 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 05/02/2015, no período da noite, em via pública localizada na Rua da Feirinha, bairro Distrito Industrial, Ananindeua/PA, os denunciados
MAICON COSTA VALENTE
e
MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA
, ceifaram a vida da vítima Silvania Pinheiro da Fonseca, mediante golpes de arma branca.

A denúncia fora recebida em 30/04/2017. (fls. 52)

À fls. 108/109, fora decretada a revelia de
MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA
.

Às fls. 157/161, Sentença de Pronúncia.

Inconformados,
MAICON COSTA VALENTE
e
MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA
interpuseram
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, com razões recursais às fls. 166/173.

Asseveram que a impronúncia dos recorrentes é medida a se impor, considerando-se que nos autos inexistem indícios de autoria.

À fl. 175, decisão interlocutória do Juízo a quo, recebendo tão somente o recurso em favor de MAICON COSTA VALENTE, por ser tempestivo, e deixando de receber o recurso em favor de MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA.

Às fls. 176/178,
CONTRARRAZÕES
ao
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
apresentadas pelo parquet pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso de
MAICON COSTA VALENTE
.

Em sede de Juízo de retratação, o Juízo a quo, manteve incólume a pronúncia dos recorrentes pelos seus próprios fundamentos. (fl. 179)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. (fl. 180)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso de
MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA
, ante a sua intempestividade, e pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de
MAICON COSTA VALENTE
. (fls. 184/189).

Às fls. 191/193, Acórdão n. 206.020, no qual, à unanimidade de votos, os integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, acompanharam meu voto relator, para
NÃO CONHECER
do recurso de
MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA
, ante a sua intempestividade, e para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
de
MAICON COSTA VALENTE
.

Os apelantes
MAICON COSTA VALENTE
e
MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA
, foram submetidos ao Tribunal do Júri, e em razão do veredicto do Conselho de Sentença, foram condenados como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, inciso I c/c art. 29, ambos do CPB.

Inconformados,
MAICON COSTA VALENTE
e
MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA
interpuseram recursos de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 258/273 e fls. 274/290.

Em ambas as razões recursais, a defesa dos apelantes (Defensoria Pública), afirmou que a pena dos recorrentes fora fixada de maneira errônea e desproporcional, pelo que pleiteia que as penas dos apelantes sejam fixadas no mínimo legal.

Às fls. 291/294, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos de apelação.

Coube-me por prevenção relatar e julgar o feito. (fl. 296)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos recursos de apelação criminal. (fls. 300/316)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA DE MAICON COSTA VALENTE

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Para a valoração negativa dos vetores, o Juízo de origem se utilizou da seguinte fundamentação:
¿CULPABILIDADE elevada, vez que na forma como foi perpetrada e executada a empreitada criminosa, ora em exame, demonstra a presença de uma frieza emocional e de uma insensibilidade acentuada por parte do réu, que concorreu para o crime, realizando em concurso com a outra ré vários golpes de arma branca na vítima, levando-a a morte. Ressalta-se ainda que réu e vítima se conheciam e pelo que consta nos autos possuíam certo grau de amizade, o que torna ainda mais reprovável sua culpabilidade; REGISTRA antecedentes criminais, possuindo condenações pela prática de outros crimes, inclusive de crime pretérito nos autos de n° 00104052820148140006. CONDUTA SOCIAL entendo desajustada, visto que o próprio acusado declarou em plenário que é envolvido na prática de assaltos. (...) PERSONALIDADE desviada para o crime, violenta, com traços de agressividade, fazendo com que transgrida as leis estatais e afrontem os bens tutelados juridicamente. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime merecem reprovação, em razão de a vítima ter sido surpreendida em via pública quando trafegava; CONSEQUÊNCIAS do crime merecem a reprovação do Estado do Juiz, principalmente pelo fato de que a vítima deixou um filho com deficiência, que necessitava de seus cuidados. (...)¿

Do que se denota da fundamentação suso transcrita utilizada pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente os vetores judiciais
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, verifica-se que o Juízo de origem se utilizou de fundamentação idônea, embasada em dados concretos dos autos, que demonstram a extrapolação do tipo penal em cada um dos vetores, não havendo o que se falar em reforma destes, pois escorreitas as suas valorações negativas, e alinhadas às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantidas negativas as valorações dos vetores
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, tal como fizera o Juízo de origem a quando da sentença condenatória, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Destarte, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação dos vetores, sendo a pena proporcional e alinhada à discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
ao apelante a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE MICHELI VANUCHI SILVA VILHENA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base da recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Para a valoração negativa dos vetores, o Juízo de origem se utilizou da seguinte fundamentação:
¿CULPABILIDADE reprovável, diante da forma como foi perpetrado o crime, demonstrando uma demasiada insensibilidade com a vida humana, desferindo a ré, juntamente com outro réu, vários golpes de arma branca contra a vítima, levando-a a morte. Ressalta-se ainda que ré e vítima se conheciam e pelo que consta nos autos possuíam certo grau de amizade, o que torna ainda mais reprovável sua culpabilidade. (...) As CIRCUNSTÂNCIAS do crime merecem reprovação, em razão de a vítima ter sido surpreendida em via pública quando trafegava; e as CONSEQUÊNCIAS do crime merecem a reprovação do Estado do Juiz, principalmente pelo fato de que a vítima deixou um filho com deficiência, que necessitava de seus cuidados (...)¿.

Do que se denota da fundamentação suso transcrita utilizada pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente os vetores judiciais
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, verifica-se que o Juízo de origem se utilizou de fundamentação idônea, embasada em dados concretos dos autos, que demonstram a extrapolação do tipo penal em cada um dos vetores, não havendo o que se falar em reforma destes, pois escorreitas as suas valorações negativas, e alinhadas às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantidas negativas as valorações dos vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, tal como fizera o Juízo de origem a quando da sentença condenatória, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Destarte, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
à apelante em 21 (vinte e um) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA), sobretudo pela extrema reprovabilidade da ação devidamente destacada na fundamentação dos vetores, sendo a pena proporcional e alinhada à discricionariedade regrada do julgador.

Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante em relação aos demais, por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta delitiva, perante a sociedade, cabendo ainda ser destacado que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas sim, à razoabilidade e a proporcionalidade, como bem o fez o Juízo
a quo
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
à apelante a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, mantendo-se a pena final fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator